Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Alegação de contrato verbal de intermediação de venda de veículo. Ausência de prova da pactuação da comissão. Ônus da prova do autor não cumprido. Improcedência do pedido. Sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de comissão por intermediação de venda de veículo e de ressarcimento de despesas com reparos. O autor sustenta ter intermediado a venda de um veículo, e alega que teria direito ao recebimento da comissão ajustada verbalmente com o primeiro réu. Além disso, requer o ressarcimento de valores despendidos com reparos no veículo antes da comercialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contrato verbal de intermediação com previsão de pagamento de comissão ao autor; e (ii) apurar se há comprovação das despesas alegadas com reparos no veículo antes da venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de comissão, conforme o art. 693 do Código Civil, exige a comprovação de que a intermediação ocorreu mediante ajuste específico entre as partes, o que não restou demonstrado nos autos.
4. A prova oral colhida apenas confirma que o autor atua como intermediador na venda de veículos, mas não comprova a existência de um contrato verbal com o réu para pagamento de comissão na venda do veículo objeto da demanda.
5. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado cabe ao autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e não foi cumprido, uma vez que não há elementos suficientes que demonstrem o contrato de intermediação e a obrigação de pagamento da comissão.
6. Quanto ao pedido de ressarcimento de despesas com reparos no veículo, os documentos apresentados não comprovam que os serviços foram efetivamente realizados nem que os valores foram pagos pelo autor, além de haver notas fiscais emitidas após a venda do veículo, o que compromete a verossimilhança do pedido.
7. Diante da ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor, a improcedência do pedido é medida que se impõe, sendo correta a manutenção da sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A existência de um contrato verbal de intermediação com previsão de pagamento de comissão exige prova inequívoca da pactuação entre as partes. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Despesas com reparos em bem alienado devem ser comprovadas mediante documentação idônea e coerente com a linha temporal da transação.
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 693; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.